Tribunal: TJBA
Processo: 0700370-26.2021.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0700370-26.2021.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: EDGARD NELSON FREITAS MARTINEZ

Advogado(s)
:
EDUARDO BARRETTO CHAVES, FLAVIO COSTA DE ALMEIDA, ADRIELE SANTOS ROCHA SA, ADERBAL DE ALMEIDA NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

F

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RÉU CONDENADO COMO INCURSO NO ART. 147 DO CP. AMEAÇA. SANÇÃO DEFINITIVA FIXADA EM 0
1

(
UM
) M
Ê
S DE DETENÇÃO, SOB REGIME ABERTO,
COM SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA
PERÍODO DE 02 (DOIS) ANOS
, ALÉM DE SER
DEFERIDO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.

PEDIDO ABSOLUTÓRIO.

IMPRO
VIMENTO
.

ELEMENTOS VEEMENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS APTOS A EMBASAR A SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PRESENÇA DE PROVAS SEGURAS, PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PALAVRA DA VÍTIMA DOTADA DE RELEVÂNCIA NAS INFRAÇÕES PENAIS PERPETRADAS NO CONTEXTO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS E FAMILIARES. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. PRECEDENTES. OFENDIDA QUE, OUVIDA NO INQUÉRITO E NA INSTRUÇÃO, RELATOU A DINÂMICA DO EVENTO CRIMINOSO DE MODO SEGURO, PRECISO E DETALHADO, DESCREVENDO AS AMEAÇAS PROFERIDAS PELO RÉU.AMEAÇA QUE SE REVELA CAPAZ DE INFUNDIR TEMOR À OFENDIDA DE SOFRER MAL INJUSTO E GRAVE.
CONDENAÇÃO IRREPREENSÍVEL.

APELAÇÃO CONHECIDA E
IM
PROVIDA.

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0700370-26.2021.8.05.0150, oriunda da 2ª Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas/BA , sendo Apelante EDGARD NELSON FREITAS MARTINEZ e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Apelo, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora